Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. CRUZEIRO. PASSAGEIRO DIAGNOSTICADO COM COVID DOIS DIAS ANTES DO EMBARQUE. CANCELAMENTO DO PACOTE. ARTIGO 740 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 19.284,71 a título de indenização por danos materiais. Nas suas razões recursais, afirma que não houve falha na prestação dos serviços, que a autora não compareceu para o embarque e que não há que se falar em restituição de quaisquer valores. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e pelo provimento recursal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50173835). Custas e preparo recolhidos (ID 50173836). Contrarrazões apresentadas (ID 50173840).
3. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O Código Civil, em seu art. 740, dispõe que “O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”.
6. Segundo consta na petição inicial, a autora adquiriu pacotes de viagem da empresa ré para viajar com seu marido no dia 12.01.2022 e retornar no dia 22.01.2022. Ocorre que, como afirma, seu esposo testou positivo para o vírus da Covid-19 no dia 10.01.2022, isto é, dois dias antes do embarque. Afirma que solicitou o cancelamento e estorno total dos valores, o que lhe foi negado.
7. Em janeiro de 2022 o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, Pandemia da Covid-19, ainda não havia sido declarada. A despeito do estado pandêmico, as viagens não estavam proibidas, bastando dentre outros requisitos, a comprovação de que o passageiro não estava positivo para o vírus da Covid.
8. Nesse contexto e independentemente do estado de saúde do marido da recorrida, fato é que a comunicação para cancelamento ocorreu dois dias antes do dia do embarque, o que dificultou ou impossibilitou a renegociação do pacote cancelado.
9. Dessa maneira, tendo a autora pago o valor total de R$ 20.684,71 e em face do cancelamento ter recebido apenas R$ 1.400,00, requereu em juízo a restituição do valor restante retido a título de multa, ao argumento de que o cancelamento foi justificado e a isenta de multa.
10. Aplicadas ao caso as regras vigentes à época da viagem e restando certo que o valor total era relativo a dois passageiros casados entre si e tendo que dois dias não são suficientes para renegociação do pacote, tenho que a pretensão de devolução integral não encontra amparo. Lado outro, a retenção de mais de 90% do valor total é abusivo e contra as regras consumeristas, deixando o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, IV, do CDC. Assim, considerando o caso concreto, especialmente a pouca antecedência do cancelamento, tenho que o percentual total de retenção de 50% é razoável e adequado para compensar a requerida, sem causar enriquecimento ilícito.
11. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o requerido a pagar à autora o valor de 8.942,35 corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês desde o arbitramento. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.